Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: RUI LIMA DOS SANTOS APELADO: PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUSA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por RUI LIMA DOS SANTOS contra a sentença de ID 54497307 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em desfavor de PAULO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. No documento juntado referente ao preparo, verifica-se que não é possível ler, por completo, o número da guia de custas e emolumentos, pois a imagem do comprovante de pagamento está posicionada à frente de parte do número da guia de custas e emolumentos (ID 54497310). Desse modo, não é possível verificar se o comprovante de pagamento se refere à guia de custas e emolumentos. Para comprovar o preparo, vale frisar que é necessária a juntada da guia de custas e emolumentos e do comprovante de pagamento no ato de interposição do recurso. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado, portanto, o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do recolhimento do preparo não foi feita no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-se a parte apelante para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator